Tribunal: TJMT
Processo: 1017357-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., em face de decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito C/C Danos Morais no 1030564-04.2021.8.11.0041, ajuizada em por TACILIA FAUSTINA DA SILVA, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos débitos de prestações, sob pena de multa.
O agravante alega, em síntese, que o feito na origem pleiteia a declaratória de inexistência de relação jurídica e repetição de indébito e indenização em danos morais, tendo por finalidade os cancelamentos dos contratos do empréstimo consignado no benefício previdenciário da Agravada.
Relata que foi deferida liminar para suspender os débitos de prestações a título do empréstimo firmado entre as partes. Sustenta a ausência de probabilidade de direito e perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo.
Assevera que não há demonstração nos autos dos “supostos contatos administrativos que realizou junto à Instituição Financeiras alegados na inicial.”
Consigna que foi intimado da decisão recorrida em 02/09/2021, data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente ao mês de setembro e outubro/2021, que é feito antecipadamente.
Afirma que o cumprimento da decisão depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração, sendo incabível o arbitramento de multa diária, se tratando de prestação mensal.
Ressalta que só poderá ser considerada descumprida a ordem quando descontada a prestação, “o ínterim existente entre o pagamento da remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento”.
Defende que o valor da multa diária arbitrada em R$ 300,00 é excessivo e o prazo estabelecido para cumprimento da ordem não é razoável, ser inferior a 30 dias, não podendo ser penalizado por realizar descontos oriundos de uma contratação da Agravada.
Requesta, caso mantida a determinação, o afastamento da multa ou sua redução e limitação por evento.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, em especial no que tange a multa fixada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para cassar o decisum recorrido, confirmando a liminar concedida.
Alternativamente, requer a redução da multa fixada e limitada sua incidência “por evento ocorrido a partir de outubro/2021. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.”
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que se depreende a probabilidade de direito, em relação a ausência de requisitos para deferimento da liminar na origem, frente ao argumento da Agravada de que não solicitou o empréstimo discutido nos autos, quando se observe o contrato assinado, contendo a informações de desconto em folha de pagamento (ID. 66228578 – autos de origem).
O perigo da demora se extrai do estabelecimento de prazo exíguo, 05 dias, para cumprimento da liminar, em se tratando de desconto consignado em benefício previdenciário, que conta com lançamento mensais e antecipados, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da Agravada, DEFIRO o almejado efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator